Tribunal: TJDFT
Processo: 0739963-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739963-65.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LEILANE DA SILVA VIEIRA RECORRIDA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Civil e do Consumidor. Agravo de Instrumento e Agravo Interno. Obrigação de Fazer. Internação em UTI. Multa. inexigível. ausência de fixação de termo a quo. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada por plano de saúde em cumprimento provisório de decisão que arbitrou multa cominatória. 2. Cuida-se de cumprimento provisório de decisão que determinou à agravante o custeio de custeio de internação em UTI, fixando multa diária pelo descumprimento, sem estipulação de prazo para cumprimento. II. Questão em discussão 3. A controvérsia cinge-se em saber se a ausência de fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação de fazer inviabiliza a exigibilidade da multa cominatória. III. Razões de decidir 4. A fixação de prazo para cumprimento da obrigação é condição essencial para a exigibilidade de multa cominatória, nos termos do art. 537, caput, do CPC. 5. A ausência dessa estipulação inviabiliza a incidência da penalidade, conforme precedentes do STJ e jurisprudência do Tribunal de origem. 6. A multa cominatória, sendo meio coercitivo, deve observar a proporcionalidade e a compatibilidade com o cumprimento da obrigação, sendo passível de revisão judicial quando configurada sua inexigibilidade. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento provido para afastar a multa cominatória aplicada. Agravo interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: "1. A ausência de fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação torna inexigível a multa cominatória prevista no art. 537 do CPC. 2. A multa cominatória, como meio coercitivo, deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo passível de revisão em caso de descumprimento desses requisitos." A recorrente alega violação ao artigo 141 do Código de Processo Civil, defendendo a ocorrência de julgamento extra petita e supressão de instância, sem apresentar fundamentação de forma clara e precisa sobre as razões do seu inconformismo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com o STJ e diversos tribunais sem, contudo, colacionar qualquer julgado, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 442.015 (ID 71236826). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à alegada violação ao artigo 141 do Código de Processo Civil, porquanto o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso especial encontra óbice na Súmula n. 284 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.754.985/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ainda que tal óbice fosse superado, registre-se que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, não fixado prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, não cabe a incidência da multa cominatória uma vez que ausente o seu requisito intrínseco temporal. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.677.218/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024). Nesse sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2757003, pelo Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN, Data da Publicação DJe 18/11/2024. Assim, incidiria, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 71236826. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020